Tribunal: TJDFT
Processo: 0181074-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0181074-32.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA VALERIA DAMASCENO PASTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID n. 15950223, a Defensoria Pública noticia que a folha 33 dos autos digitalizados encontra-se ilegível. Diante da promoção do NUGEP, ID n. 15967762, bem como das orientações deste Tribunal relacionadas à situação de pandemia do coronavírus, aguarde-se, por 60 (sessenta dias), o retorno às atividades presenciais para a devida correção. Após, certifique-se e intime-se das providências adotadas. Brasília, 14 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal